Tribunal: STF
Processo: ARE 906049
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da legalidade. Lei nº 9.317/96 e IN SRF nº 34/2001. Isenção. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A questão discutida no recurso extraordinário não extrapola o campo da legalidade, pois envolve a regulamentação do regime simplificado de tributação e a extensão da isenção de contribuições sociais, na forma da Instrução Normativa nº 34/2001 e da Lei nº 9.317/96.



    2. Eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.